Tribunal: TJMT
Processo: 0001890-45.2015.8.11.0105
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001890-45.2015.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JALMIRO PAULA FERREIRA - CPF: 107.080.142-91 (APELADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – nota de crédito rural – inadimplencia – não comprovada – negativaçao – indevida – recurso DESprovido.

O Código de Processo Civil vigente distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e ao Réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito (art. 373,II).

A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos; uma vez que cabia ao Apelante, comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e deste ônus não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que nos autos n.º 0001890-45.2015.8.11.0105 – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – proposta por JALMIRO PAULA FERREIRA – julgou parcialmente procedente referida ação, declarou inexistente o débito que deu azo a negativação litigada, confirmou a decisão interlocutória, bem como, condenou o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de dano moral, acrescido de correção monetária, a partir da data da prolação desta sentença (Sum. 362 do STJ) e juros moratórios a partir da citação. Declarou extinto o feio com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, apenas em relação ao primeiro requerido. Tendo o autor sucumbido em parte mínima do seu pedido, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento), do valor atualizado da presente condenação (art. 85, par. 2º, do CPC).

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, a existência de dívidas em face da parte recorrida e, ausência de conduta ilícita do Réu.

Que ao contrário do aduzida pela parte Requerida, não como levar em consideração a afirmativa de que sempre cumpriu com suas obrigações contratuais.

Aduz que, quanto a alegação da parte Recorrida de que fora surpreendida com a negativação do seu nome cai por terra, pois conforme demonstrado e assumido na exordial, a parte Requerente tinha ciência da obrigação contratual, e da consequência ao não pagamento das cobranças.

Que não se pode falar em ilicitude da cobrança e da negativação, tendo em vista a inadimplência demonstrada, mostra-se lícito o encaminhamento do nome da parte Recorrida aos órgãos de proteção ao crédito.

Ainda, que ofereceu prazo suficiente para o adimplemento da obrigação antes da negativação o nome da parte autora.

Que a parte Recorrida aderiu ao contrato por livre e espontânea vontade, tendo sido dada a ela total ciência das condições a que estava sendo submetida

Consigna que prestação de serviço, por parte dessa Recorrente, está condicionada ao pagamento da contraprestação. O inadimplemento, inclusive, trata-se de hipótese de rescisão do contrato mencionado e negativação de seu nome.

Assevera que, apesar da parte Recorrida afirmar que adimpliu com todas as prestações de forma diligente e pontual, as provas trazidas aos autos são insuficientes para embasar confirmação de adimplemento das prestações devidas, pois não ficou demonstrado de forma clara e precisa se de fato adimpliu com todas as parcelas.

Ainda, ao contrário do que aduz, verifica-se a má-fé tão somente da parte Recorrida, quando do ajuizamento da presente ação e, não da Recorrente que prestou todos os serviços necessários.

Discorre sobre a negativação no nome do recorrido.

Sustenta a não comprovação dos requisitos da responsabilidade civil.

Requer seja o presente recurso conhecido, e no mérito julgado totalmente provido para:

a) Seja o presente recurso recebido nos seus efeitos devolutivos e suspensivo; b) Reformar sentença para reconhecer a improcedência da demanda; c) Seja a parte Apelada condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; d) Prequestionamento da matéria, viabilizando interposição de recursos em instâncias superiores.

Contrarrazões (id.n.º163267302).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que nos autos n.º 0001890-45.2015.8.11.0105 – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – proposta por JALMIRO PAULA FERREIRA – julgou parcialmente procedente referida ação, declarou inexistente o débito que deu azo a negativação litigada, confirmou a decisão interlocutória, bem como, condenou o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de dano moral, acrescido de correção monetária, a partir da data da prolação desta sentença (Sum. 362 do STJ) e juros moratórios a partir da citação. Declarou extinto o feio com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, apenas em relação ao primeiro requerido. Tendo o autor sucumbido em parte mínima do seu pedido, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento), do valor atualizado da presente condenação (art. 85, par. 2º, do CPC).

Antes da análise do recurso, faz-se necessário um introito acerca da questão.

Em sua inicial, o autor alega que em 02/10/2006 firmou financiamento junto ao banco requerido, nota de crédito rural no valor de R$ 17.999,85 (dezessete mil e novecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), a ser pago em sete parcelas anuais, com vencimento da primeira em 01/10/2010 e a última em 01/01/2016.

Destacas que na referida nota de crédito rural havia uma cláusula de “rebate”, isto é, um desconto de 45%, a título de beneficiamento, em caso de pagamento até o vencimento.

Afirma que, com exceção da 2ª parcela que pagou após o prazo, devido a grave bancária, que realizou o pagamento com antecedência de 08 ou mais dias.

Porém, que em 16/11/2015 foi surpreendido com a notícia de que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo requerido, sendo lhe atribuído um débito de R$ 12.064,47 (doze mil e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), com vencimento em 01/10/2013.

Pretende o Apelante a reforma sentença para reconhecer a improcedência da demanda; seja a parte Apelada condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

O Código de Processo Civil vigente distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e ao Réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito (art. 373,II).

No caso ora em análise, verifico que o Apelante não obteve êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, posto que
não apresentou nenhum documento que comprovasse de forma eficaz que a inadimplência do Apelado.

Assim, entendo que a sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos; uma vez que cabia ao Apelante, comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e deste ônus não se desincumbiu.

O Apelante

faz sua defesa de maneira genérica, sem realmente comprovar a existência da dívida.

Importante destacar que é ônus do Réu, contestar de forma específica, bem como instruir a contestação com documentos destinados a provar e comprovar suas alegações, contrapondo os documentos que instruíram a inicial e, deste mister o Apelante

não se desincumbiu, nos termos do art. 373,II, do CPC.

Portanto, i
rretocável o
decisum
recorrido:

“Da análise dos autos, verifica-se que realmente não há dúvidas de que a ré tenha negativado o nome da parte autora, bem como, pelos documentos juntados em Id. n. 57044224 – pág.: 26, não há dúvidas que a restrição fora indevida.

Os documentos carreados comprovam que a autora contraiu financiamento junto a requerida, sendo as prestações descontadas em conta bancárias, com rebate de 45% sobre o principal, em caso de pagamento antecipado das prestações, sendo fato incontroverso nos autos.

Comprova, também, que em período concomitante com o débito indicado em extrato de Id. n. 57044224 – pág.: 26, ou seja, em outubro de 2013, a parte autora cuidou de depositar na conta bancária o valor da prestação.

Em que pese a requerida afirme a inexistência de ato ilícito quando da negativação do nome do requerente, fato é que se desincumbiu de comprovar que o requerente não mantinha saldo em conta para pagamento das prestações que deram azo a antecipação do vencimento do contrato e consequente negativação.

Além disso, a requerida não se desincumbiu de comprovar eventuais lançamentos de encargos, taxas ou tarifas pela manutenção da conta bancária em nome da parte autora.

Poderia a parte requerida comprovar, mediante a juntada de extrato detalhado, as cobranças que incidem na conta da parte autora que, em tese, ocasionaram a falta de margem em conta para quitação da prestação litigada, no entanto, quedou-se inerte a requerida no ônus que lhe competia.

Além disso, cabia a requerida a comprovação da legalidade do lançamento de encargos em conta da parte autora, os quais, repita-se, sequer foram indicados nos autos, não havendo como prevalecer a tese de inexistência de margem para quitação da parcela do financiamento.”

Isto posto NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023